Tribunal: TJDFT
Processo: 0721006-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0721006-79.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: RODRIGO BRITO SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por RODRIGO BRITO SANTOS contra a decisão ID origem 235733995, proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos da ação ordinária com pedido de antecipação de tutela de urgência no 0704741-45.2025.8.07.0018, movida em face do DISTRITO FEDERAL., ora agravado. Na ocasião, o Juízo indeferiu a gratuidade da justiça, nos seguintes termos: [...] Ao que se depreende dos comprovantes de rendimentos acostados aos autos, a parte autora, servidor público, percebe remuneração bruta equivalente a R$ 12.000,00. O pedido de gratuidade processual somente pode ser requerido por pessoas que não condições de pagar as custas, sem comprometer a sua subsistência, o que não é o caso da parte autora. De acordo com o § 2o, do artigo 99 do CPC, é possível o indeferimento do pedido quando houver nos autos elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos para a concessão. Os contracheques evidenciam que a parte autora tem plenas condições econômicas de pagar as custas do processo, sem comprometer a sua subsistência. A capacidade econômica para as custas processuais se evidencia pela remuneração, JAMAIS pelas despesas. Se for considerar as despesas, nenhuma pessoa pagará custas, pois sempre as despesas equivalem à remuneração de acordo com a condição social de cada sujeito. Ademais, o autor ostenta saldo em aplicação financeira, reside em local de classe média na Capital Federal e é servidor público. O pedido de gratuidade processual é abusivo, pois viola o princípio da boa-fé objetiva. Isto porque a alegação de que não tem condições de pagar as custas viola o dever processual de expor os fatos conforme a verdade, conforme exige o artigo 77, I, do CPC. Portanto, diante de remuneração de R$ 12.000,00, INDEFIRO o pedido de gratuidade processual. [...] Nas razões recursais, a parte agravante apresenta um breve resumo dos fatos, narra que ajuizou ação em face do Distrito Federal, pleiteando provimento jurisdicional visando à sua convocação para o curso de formação profissional no concurso realizado pelo agravado, objeto do Edital n.o 1 – SEPLAD/DF, de 22 de dezembro de 2022, para o cargo de Auditor de Controle Interno do Distrito Federal – Especialidade Planejamento e Orçamento. Acrescenta que, requereu a concessão dos benefícios da justiça gratuita, por não dispor de condições financeiras para arcar com as custas do processo sem prejuízo próprio e de sua família. Relata que o juízo a quo indeferiu o pedido, sob o argumento de que a capacidade econômica deve ser aferida exclusivamente com base na remuneração bruta, sem considerar as despesas mensais do requerente. Alega que, no caso em apreço, o requerente juntou aos autos documentação idônea (ID’s 234839456 a 234839464), que demonstram que, embora perceba remuneração superior ao critério objetivo inicial, suas despesas fixas mensais (com moradia, alimentação, saúde e educação de dependentes) comprometem substancialmente sua capacidade financeira, impossibilitando-o de arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, nos termos do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal – CF, e do art. 98 do Código de Processo Civil – CPC. Argumenta que a análise do direito à gratuidade deve, pois, ser pautada simultaneamente nos critérios objetivos e subjetivos, a fim de identificar a concreta capacidade financeira do requerente. Sustenta, ainda, que, embora os contracheques apresentados indiquem que o valor bruto da sua remuneração mensal é substancial, a renda líquida é consideravelmente inferior, em virtude de diversos gastos necessários à sua subsistência. Pontua que, na manifestação de ID 234839456, os gastos mensais do autor ultrapassam R$ 6.000,00 (seis mil reais), de modo que se enquadra no critério objetivo utilizado pelo TJDF, de cinco (5) salários-mínimos, considerando o valor de R$ 1.518,00. Discorre que (in verbis): [...] Assim, considerando que a gratuidade da justiça é devida a pessoas com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, independentemente da razão pela qual se encontram nessa situação, entende-se que o fato de o peticionante ser servidor público, residir em local de classe média e perceber remuneração bruta de no importe de doze mil reais não é fator determinante para a negativa do benefício, sobretudo diante da comprovação do comprometimento de sua renda.[...] Afirma que o agravante não possui condições financeiras de arcar com as custas do processo sem prejuízo próprio, destaca o perigo de dano em caso de manutenção da decisão agravada, a qual poderá obstaculizar o regular prosseguimento do feito. Assim, a parte agravante requer o conhecimento do recurso e, em suma, a concessão do efeito suspensivo, para que seja determinado o prosseguimento da ação principal e, no mérito, o provimento, com a consequente reforma da decisão, a fim de que seja concedida a gratuidade de justiça. Preparo não recolhido. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. Inicialmente, recebo o pedido de efeito suspensivo como pedido de tutela de urgência, uma vez que o pleito formulado pela parte agravante, para tornar “A concessão dos benefícios da gratuidade de justiça uma vez que o agravante não possui condições de arcar com as custas judiciais sem prejuízo de seu sustento” (ID 72224493) é claro no sentido de que pretende não a suspensão dos efeitos da decisão que negou o benefício, mas a concessão provisória da gratuidade até o julgamento do mérito recursal. Nesse aspecto, reconheço inexistir óbice na fungibilidade ora adotada, pois o efeito suspensivo é uma espécie de tutela provisória. Para além disso, é notória a semelhança entre os requisitos exigidos para a concessão de ambos os institutos, previstos no art. 995, parágrafo único e no art. 300, caput, ambos do CPC. De acordo com o inciso I do art. 1.019 do CPC, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Já o art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo, dispõe que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, cuja controvérsia cinge-se à presença dos requisitos necessários à concessão da justiça gratuita em favor da parte agravante. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão do benefício da gratuidade da justiça, à luz da documentação apresentada pela parte agravante. Pois bem. Sobre o tema, cumpre destacar que a Constituição Federal – CFRB, em seu art. 5o, inciso LXXIV, estabelece que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Em complemento, o art. 98 do CPC preconiza que a gratuidade da justiça será concedida àquele que demonstrar não possuir condições de suportar as despesas do processo sem comprometer o próprio sustento ou de sua família. A jurisprudência e a doutrina evoluíram no sentido de reconhecer que a exigência de prova prévia da hipossuficiência econômica pode, muitas vezes, representar obstáculo intransponível ao acesso à Justiça, especialmente nas hipóteses em que a parte não dispõe de meios materiais ou técnicos para demonstrar sua situação fática. É por essa razão que o art. 99, § 3o, confere à declaração de hipossuficiência firmada pela parte o valor de presunção relativa de insuficiência econômica, de modo a permitir a tramitação do feito até que haja eventual impugnação pela parte contrária, com base no art. 100, caput, ou se verifiquem nos autos elementos inequívocos que a desnaturem, conforme previsto no art. 99, § 2o, todos do Diploma Processual Civil. Trata-se, pois, de mecanismo de proteção à parte vulnerável, que assegura, ao menos em sede inicial, o ingresso em juízo sem encargos, mediante simples declaração formal de pobreza. Digo de registro que, em precedentes mais antigos, filiava-me ao entendimento de que cabia à parte requerente, desde o início, comprovar documentalmente sua hipossuficiência para o deferimento do beneplácito. Entretanto, após reiteradas situações analisadas ao longo dos julgamentos que me foram atribuídos, passei a compreender que tal rigor probatório, imposto de maneira apriorística, representa um entrave ao direito fundamental de acesso à Justiça, notadamente em demandas de natureza alimentar, de consumo, de saúde ou em que se discute a preservação da dignidade da pessoa humana. Nessa linha, ao mesmo tempo em que o acesso à jurisdição não pode se converter em privilégio daqueles que possuem condições financeiras de sustentar os altos custos de um processo judicial, deve ser garantido com especial zelo àqueles cuja vulnerabilidade econômica os impede de litigar com igualdade material. Para corroborar a tese ora alinhavada, confira-se precedentes jurisprudenciais do col. Superior Tribunal de Justiça – STJ e da eg. 2a Turma Cível desta Corte de Justiça: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. NÃO COMPROVAÇÃO. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. CONFIGURADA. SEM EFEITOS INFRINGENTES. 1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso. 2. O pedido de Justiça gratuita pode ser formulado em qualquer momento do processo. Para fins de concessão, há presunção juris tantum de que a pessoa física requerente não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer o próprio sustento ou de sua família, podendo o magistrado indeferir o requerimento se encontrar elementos que infirmem a alegada hipossuficiência. Precedentes. 3. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes. (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.474.078/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 22/11/2024; grifou-se). PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO SOBRE OS PRESSUPOSTOS DE CABIMENTO DA AÇÃO DESCONSTITUTIVA. INOCORRÊNCIA. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA FORMULADO EM DOCUMENTOS ANEXOS À CONTESTAÇÃO. POSSIBILIDADE. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE NÃO INFIRMADA PELO PATROCÍNIO DA CAUSA POR ADVOGADO PARTICULAR. INTELIGÊNCIA DO ART. 99, §§ 3o E 4o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE. I - A fundamentação adotada é suficiente para respaldar a conclusão alcançada, pelo que ausente pressuposto a ensejar a oposição de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. II - Não havendo manifestação sobre o pedido gratuidade de justiça formulado em documentos anexos à contestação, impõe-se integrar o julgado para análise do pleito. III - A declaração de hipossuficiência subscrita por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, a qual não é infirmada pelo mero patrocínio da causa por advogado particular (art. 99, § 4o, do CPC) ou por alegações da parte adversa despidas de comprovação fática. V - Embargos Declaratórios acolhidos em parte, tão somente para conceder os benefícios da gratuidade da justiça aos Embargantes, observando-se, quanto às obrigações decorrentes da sucumbência, o disposto no art. 98, § 3o, do CPC. (EDcl na AR n. 5.629/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em 18/3/2025, DJEN de 21/3/2025; grifou-se). DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ELEMENTOS CONCRETOS INSUFICIENTES PARA AFASTAR A PRESUNÇÃO. BENEFÍCIO CONCEDIDO. I. CASO EM EXAME [...] IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A presunção de hipossuficiência econômica criada pela declaração de pobreza apresentada por pessoa natural somente pode ser afastada por elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais para a concessão da gratuidade de justiça. 2. A assistência por advogado particular ou a percepção de aposentadorias, isoladamente, não constituem elementos concretos suficientes para afastar a presunção de hipossuficiência. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98 e 99, §§ 3o e 4o. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.874.470/GO, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 22.06.2021; STJ, REsp 1.765.635/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 21.02.2019. (Acórdão 1956735, 0733757-35.2024.8.07.0000, Relator(a): ALVARO CIARLINI, Relator(a) Designado(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/12/2024, publicado no DJe: 21/01/2025; grifou-se). No caso concreto, o agravante apresentou declaração de hipossuficiência (ID origem 234349354, página 02), a qual, nos termos do art. 98, caput, do Código de Processo Civil, goza de presunção de veracidade, salvo prova em sentido contrário. A análise preliminar dos autos revela que, conforme demonstrado no contracheque juntado aos autos de origem (IDs 234839457, 234839458 e 234839459), referente aos meses de janeiro, fevereiro e março de 2025, considerando o último contracheque apresentado, de março, o agravante aufere remuneração bruta no valor de R$ 11.939,95, com descontos totais de R$ 3.079,15, resultando em rendimento líquido de R$ 8.860,80. Nota-se que o agravante possui gastos com cartão de crédito no valor de R$ 5.239,06, valor referente ao mês de maio de 2025. Ademais, a análise da declaração de imposto de renda constante no ID 234839460 não revela indícios de patrimônio relevante ou sinais externos de riqueza que contradigam a alegada insuficiência de recursos. Embora a parte agravante exerça cargo público e aufira vencimentos brutos superiores à média da população, tal circunstância, por si só, não é suficiente para afastar a alegada hipossuficiência. Isso porque, conforme alegado nos autos, sua renda encontra-se substancialmente comprometida com descontos obrigatórios e despesas essenciais, como alimentação, moradia e plano de saúde, o que fragiliza sua atual situação financeira. Desse modo, ausente nos autos, até o presente momento, prova robusta capaz de infirmar, de forma inequívoca, a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, entendo presente a plausibilidade da concessão do benefício da gratuidade da justiça em sede de cognição sumária. Diante desse panorama, vislumbro a probabilidade de provimento do recurso. O perigo da demora também está caracterizado, uma vez que, caso o agravante não pague as custas iniciais no prazo fixado na decisão recorrida, o feito poderá ser extinto, com cancelamento da distribuição. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para conceder a gratuidade da justiça a parte agravante, até ulterior deliberação deste eg. Tribunal de Justiça. Dispensado, portanto, o recolhimento do preparo relativo a este recurso. Desde logo, ressalto que, em caso de não provimento deste Agravo de Instrumento, o agravante deverá recolher todas as despesas que deixou de pagar em razão da concessão da tutela antecipada recursal, inclusive as relativas ao preparo recursal, consoante prevê o art. 102 do CPC. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao Juízo de 1o Grau, nos termos do art. 1.019, inciso I, do mesmo Diploma Normativo, dispensadas as informações. Publique-se. Brasília, 28 de maio de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator